Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR DE MIGRAÇÃO PARA MODALIDADE COMPATÍVEL À SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA: INCONSISTÊNCIA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. COMPROVADA A CONCORDÂNCIA DO REQUERENTE À REGRA DE ILEGIBILIDADE (EXCLUSÃO DO SEU DEPENDENTE MAIOR DE 40 ANOS DE IDADE). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR QUANTIA PAGA A MAIOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto dispensável a ratificação após apreciação de aclaratórios sem efeitos infringentes (CPC, art. 1.024, §5o).

II. Mérito.

A. Ação ajuizada pelo consumidor, em que pretende a migração do plano de saúde (Amil 400QP) para a modalidade de plano de saúde compatível à sua condição financeira (Amil 300QC), bem como a restituição dos valores pagos a maior, por considerar que a migração já teria sido efetivada desde 1o.11.2020, tendo em vista que não fez objeção quanto à exclusão do seu dependente (filho) maior de 40 anos de idade. Insurgência da AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra sentença de parcial procedência.

B. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a migração não teria sido efetivada porque o requerente, após saber da necessidade de exclusão de seu filho do plano de saúde em razão da ilegibilidade, não confirmou sua solicitação de alteração do plano; (ii) o requerente “se recusou a assinar o termo de exclusão do seu dependente”; (iii) “não há como proceder o reembolso se o plano de saúde não foi alterado por ausência de confirmação do próprio Segurado”; (iv) o termo inicial da correção monetária deve ser a partir do ajuizamento da ação.

C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14), a par do entendimento sumular 469 do STJ.

D. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

E. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (falha na prestação do serviço), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (áudios – ID. 29813856/58; correspondências eletrônicas – ID. 29814543).

F. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que o requerente teria manifestado concordância com a exclusão de seu filho (maior de 40 anos de idade). Logo, comprovado o interesse do consumidor na migração do plano de saúde da modalidade 400 QP para 300 QC, a partir do mês de novembro de 2020 (em destaque: correspondência eletrônica – ID. 29814543, pág. 16), não há de se falar em obrigatoriedade ao preenchimento de formulário de exclusão de dependente, pois, nos termos da cláusula contratual 10.2.1, alínea “b”, conforme aduzido pela própria recorrente, a exclusão do dependente por atingir idade limite ocorreria de forma automática (ID. 29814536, pág.8).

G. Desse modo, tem-se por escorreita a restituição de quantia paga a maior pelo requerente (R$ 2.624,77), acrescido de correção monetária desde o desembolso/efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescida de juros a partir da citação (CC, Art. 405).

III. Rejeitada a preliminar suscitada pelo recorrido. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).